Tribunal: STF
Processo: HC 210429
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em face da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.



    O recorrente acosta documentos e pede a reconsideração da decisão. 



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que a defesa trouxe, em sede de agravo regimental, os documentos necessários à análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do pedido liminar. 




    2. No presente habeas corpus articula-se constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva sem contemporaneidade. Alega-se ainda que o paciente já está ressocializado desde a última execução penal, em que permaneceu recluso por mais de anos no sistema penitenciário.



    Busca-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente em razão da suposta prática dos delitos de cárcere privado, roubo circunstanciado e associação criminosa. Subsidiariamente, pede-se a aplicação de medida cautelar diversa, a análise de possível prescrição da pretensão punitiva, a inspeção do reconhecimento realizado por meio fotográfico sem a observância do art. 226 do CPP e a revisão da citação por edital. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar.



     



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e indefiro a liminar.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem, a fim de que informe sobre o contido na inicial, o atual estágio processual, eventual reavaliação do decreto de prisão preventiva e a situação prisional do paciente.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente